Tribunal: STF
Processo: HC 226693
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 178.504.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido decretada sua prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, contudo a pretensão não foi atendida. 



    Ato contínuo foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Aponta supostos erros ocorrido durante o trâmite da ação penal e noticia “a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça favorável à concessão da ordem (fls. 721/722 do HC de origem)”. Pondera que “não era Douglas Gabriel nas fotos apresentadas pelos investigadores e, afirma-se com veemência, com provas documentais, apresentadas anexo e a seguir demonstrada”. Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e a concessão da ordem liminar do presente Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva de Douglas Gabriel, concedendo-se a liberdade provisória, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, nos termos da fundamentação acima, sendo confirmada esta decisão em julgamento de mérito.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente